Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-57.2020.8.11.0009
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000040-57.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FERNANDO ALAN DE ANDRADE - CPF: 022.251.799-99 (RECORRIDO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO. ARTIGO 7º, XVII, DA CF/88 CUMULADO COM O ARTIGO 55 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 50/1998. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Havendo previsão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias para professor, consoante lei estadual que regula a carreira, deve ser considerada a totalidade fruída para a base de cálculo do terço constitucional.

2. Sendo incontroversa a ausência de pagamento sobre o residual de 15 (quinze) dias, não merece reparos a condenação aplicada. Consonância com os julgados desta Turma Recursal e Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Presentes os requisitos legais.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença de procedência, cujo dispositivo reconheceu o direito ao “
pagamento do terço constitucional de férias a ser considerado o tempo de férias de 45 (quarenta e cinco) dias, a diferença do referido terço quanto aos 15 (quinze) dias das férias já vencidas dos períodos de 2014 (usufruto em 2015) à 2019”
(sic - ID. 69022043)
.

O Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, nas razões recursais, aduz que a sentença foi fundamentada com base no disposto do art. 54 da Lei Complementar Estadual n.º 50/9, afirmando o direito pleiteado não decorre deste único dispositivo normativo e deve ser interpretado de todo o ordenamento jurídico em conjunto, especialmente, “com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e com os demais institutos jurídicos da mesma Lei Complementar Estadual e com o contexto educacional brasileiro”, os quais indicam que aos professores são garantidas as “férias anuais” de 45 (quarenta e cinco) dias, que englobam de modo conjugado, 30 dias de “férias” somados a 15 dias a título de “recesso” e que estes 15 dias “consubstanciam mero “recesso escolar”, período existente com a finalidade de que alunos mantenham e desenvolvam atividades”, razão pela qual o terço constitucional não incide sobre o período definido como recesso”.

Requer a reforma para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (id. 69022049).

O Ministério Público, por meio do Ofício n. 83/2017 – CPC/NFDTIPI, consignou que somente se manifestará nos processos envolvendo matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual deixo de encaminhar os presentes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O ponto controvertido consiste no direito ao recebimento do adicional de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias para servidor estadual ocupante do cargo de professor e os preenchimentos legais.

A
carreira dos profissionais da Educação do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar Estadual n. 050/1998
, a qual dispõe, dentre outros, sobre a fruição de férias da seguinte forma, e que funda o pleito da parte recorrida:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Assim, é inconteste que há previsão normativa sobre o período de férias de 45 (quarenta e cinco) dias. Além do mais, convém enfatizar que a Constituição Federal outorgou aos entes federados autonomia político-administrativa, sem, é claro, macular os preceitos estabelecidos. Desse modo, a eles compete criar, alterar e extinguir os cargos necessários à execução dos serviços sob sua égide, incluindo, pois, a respectiva remuneração.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a matéria afeta ao regime jurídico deve ser disposta em lei e não por meio da Constituição Estadual/Lei Orgânica, tendo em vista a iniciativa privativa.

Assim, razão não assiste ao Recorrente, porquanto a legislação própria estabelece a previsão de férias de 45 (quarenta e cinco) dias ao cargo de professor, devendo o pagamento do terço constitucional considerar todo o período de gozo próprio à carreira.

Sobre o tema, no âmbito da Turma Recursal, reiteradamente, as Turmas têm decido que o terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério, vejamos:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS
–
TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – DISPOSTO NO ART. 54, I, DA LEI COMPLEMENTAR 050/1998 – DEVER CONSTITUCIONAL –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na espécie, verifica-se que a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar 050/1998. Ademais, o pagamento do terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério em razão do que preceitua o artigo 7º, inciso XVII da CF/88.

2. A par disso, não se mostra razoável o administrador invocar princípio da legalidade estrita para deixar de cumprir a garantia advinda da Carta Magna, (art. 7.º, inc. XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal), situação esta, que a toda evidência malfere os princípios constitucionais norteadores da Administração Pública.
3. Destarte, restando demonstrado nos autos que o servidor estadual não recebeu o terço constitucional sobre as férias proporcionais que deixou de usufruir na atividade, não pode ele ter o seu direito constitucional renegado, pelos fundamentos alhures esposados.
4. Dessa forma, a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial deve ser mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1043933-70.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020).

Nesse sentido, julgados no âmbito desta 2ª Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA PREJUDICADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL – ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS) – TERÇO CONSTITUCIONAL – CÁLCULO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 50 DA LC 220/2010 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. Deve-se declarar prejudicada a impugnação ao pleito de gratuidade da justiça quando a parte promovente não interpôs recurso, uma vez que o acesso ao primeiro grau de jurisdição independe do recolhimento de custas e despesas processuais. A carreira dos profissionais da educação básica do município de Cuiabá é disciplinada pela LC 220/2010 que dispõe sobre a lei orgânica dos profissionais da secretaria municipal de educação, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, de modo que o terço constitucional deve incidir sobre esse período. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1002100-95.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS). TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO. ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 52 DA LEI DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA N.º 533/2008. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

(...)

5. Não há nenhuma incompatibilidade entre as leis. Ao estabelecer, em relação ao pagamento das férias, o cálculo de um terço (1/3) sobre os vencimentos normais, a Lei Orgânica do Município não está a determinar que o pagamento se restrinja a trinta (30) dias, mas sim que devem ser excluídas outras vantagens que não integram a remuneração, a exemplo de horas extras, auxílios e outros.

6. Se a Lei do Município garante aos professores férias anuais de quarenta e cinco (45) dias, observado o calendário escolar, por óbvio que usufruirão destas em (02) dois períodos, um de trinta (30) e o outro de quinze (15) dias, a ser este último, calculado proporcionalmente ao “vencimento normal” por eles percebido.

(...)

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido. (...) (N.U. 0004157-08.2017.8.11.0044, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, julgado em 22.10.2019)

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público do Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - ADICIONAL SOBRE FÉRIAS DE 45 DIAS – LEI MUNICIPAL DE PARANATINGA (LEI Nº.533/2008) – ARTIGO 7º, XVII, DA CF – PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O estatuto legal que rege o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga (Lei Municipal n. 533/2008) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o professor , assim como sobre a garantia de um terço da remuneração sobre esse período. Portanto, como a legislação não abre lacuna à interpretação diversa, é devido o pagamento do adicional em questão sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias usufruídos pelo apelante. (N.U 0004507-93.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019).

Portanto, escorreita a conclusão do juízo
a quo
que reconheceu o direito, em consonância com a letra da lei e jurisprudência, sendo que todas as teses recursais não se sustentam diante da norma específica da carreira.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, ao teor do que dispõe o art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública.

Fixo ao Recorrente o pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/1995 (aplicação subsidiária).

Deixo de condenar em custas processuais por ser parte isenta, consoante art. 236 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021